Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710006-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JAIRO DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de realização de pesquisas de endereços do requerido nos sistemas conveniados RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, com vistas à localização do veículo objeto da lide e cumprimento do mandado de busca apreensão já expedido (ID 85784981). Alega o agravante, em síntese, que se deve privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional em detrimento da vedação da realização das consultas aos sistemas informatizados e conveniados ao Tribunal. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de permitir a consulta, desde logo, aos sistemas em questão, independentemente de comprovação de exaurimento dos outros meios disponíveis ao autor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão nos termos expendidos. Preparo ao ID 24662440. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada em 21/12/2020, em que, deferida a medida liminar, o mandado respectivo não foi cumprido, em razão da não localização do veículo objeto da lide (ID 82993634). Oportuno realçar que a parte ré, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, manifestou-se nos autos requerendo a sua revogação (ID 80418269). Determinada a intimação do autor para informar o novo endereço onde o veículo possa ser encontrado ou para requerer o que entender de direito (ID 83066943), este pugnou pela realização de pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal (ID 83975074), o que foi indeferido pelo magistrado a quo, conforme decisão sob o ID 83983417, verbis: Nada a prover (ID 83975074). Atente o nobre patrono da parte autora para o fato de que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça apenas não se obteve êxito na localização do veículo, no momento do cumprimento do mandado (vide ID 82993634), o que deve ser objeto de melhor averiguação (na esfera extrajudicial) pela própria parte autora, já que apenas não havia moradores ao tempo da diligência. Ademais, o endereço indicado no mandado é o mesmo da notificação extrajudicial, além de guardar correspondência com o do instrumento de mandato outorgado (vide ID 80418271) pelo próprio requerido. Sendo assim, intime-se a parte autora a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, impulsione regularmente o feito. Intime-se. Cumpra-se. (grifo nosso) Na petição de ID 84806857, o Banco agravante requereu a intimação do requerido, por seu advogado, para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O pleito foi indeferido, sob o argumento de que o impulso processual compete à parte autora, determinando-se, por conseguinte, a sua intimação para promover o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção (ID 84811375). Diante disso, o agravante requereu a “realização de pesquisas de endereços nos sistemas conveniados RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, objetivando a localização de logradouros atrelados ao Requerido” (ID 85775963). O pleito foi novamente indeferido pela decisão que ora se impugna, assim vazada: Indefiro, por ora, o petitório de ID 85775963. Alerto o nobre patrono, mais uma vez, que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça apenas não se obteve êxito na localização do veículo, no momento do cumprimento do mandado, conforme certidão acostada em ID 82993634. Nesse ínterim, repise-se, o endereço indicado no mandado é o mesmo da notificação extrajudicial, além de guardar correspondência com o do instrumento de mandato outorgado (vide ID 80418271) pelo próprio requerido. Cumpre então, à parte autora promover diligências extrajudiciais com intuito de se verificar se porventura a parte requerida reside no referido endereço. Desse modo, intime-se a parte requerente para impulsionar regularmente o feito, requerendo o que entender de direito no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (ausência de pressuposto processual objetivo - endereço da parte requerida). Intime-se. (ID 85784981, grifo nosso) Referida decisão foi mantida, mesmo depois de formulado, pelo agravante, pedido de reconsideração (ID 86888127). Veja-se: De início, saliento que o pedido de reconsideração, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas." (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Por outro lado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte requerente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito" etc) para a localização do requerido. (grifo no original) Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que inocorreu no caso em apreço, conforme acima já destacado. Por derradeiro, nos exatos termos do despacho de ID 85784981, alerto o nobre patrono, mais uma vez, que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça apenas não se obteve êxito na localização do veículo, no momento do cumprimento do mandado, conforme certidão acostada em ID 82993634. (grifo nosso) Nesse ínterim, repise-se, o endereço indicado no mandado é o mesmo da notificação extrajudicial, além de guardar correspondência com o do instrumento de mandato outorgado (vide ID 80418271) pelo próprio requerido. (grifo no original) Cumpre então, à parte autora promover diligências extrajudiciais com intuito de se verificar se porventura a parte requerida reside (ou não) no referido endereço. Desse modo, intime-se a parte requerente para impulsionar regularmente o feito, requerendo o que entender de direito no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (ausência de pressuposto processual objetivo - endereço da parte requerida). Intime-se. (ID 86899077) Traçados os contornos da presente lide, verifica-se inexistir a probabilidade de provimento recursal. Isso porque, consoante se denota das decisões transcritas, foi reiteradamente pontuado pelo magistrado que a não localização do veículo, no endereço indicado pelo agravante, o qual é o mesmo constante da notificação extrajudicial e da procuração outorgada pelo requerido ao seu advogado, se deve ao fato de que não havia moradores no local no momento em que o Oficial de Justiça lá esteve (certidão de ID 82993634). Por sua vez, o Banco agravante, ao invés de se atentar às decisões judiciais em questão, prolatadas em atenção ao princípio da cooperação estampado no art. 6o do Código de Processo Civil, formulando pedido condizente à situação posta, insistiu na pesquisa de endereços disponíveis nos sistemas conveniados RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, para fins de cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão do veículo. Nessa perspectiva, não há fundamento apto a ensejar o deferimento da medida, porquanto inútil e desnecessária ao intento perseguido pelo autor. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora